Tribunal: TJSP
Processo: 0003337-31.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegado constrangimento ilegal diante de não ter sido computado o período em que cumpriu pena anterior. Nenhuma ilegalidade se vê na decisão do juiz a quo, visto que o paciente foi condenado novamente e é preciso fazer novo cálculo com as unificações da pena. Ordem denegada.